Tribunal: TJDFT
Processo: 0715020-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. O recurso de embargos de declaração, conforme disposto nos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal, é cabível apenas contra acórdãos. No presente caso, tratando-se de decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, o recurso cabível é o de agravo interno. Desse modo, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal e atendidos os requisitos legais, nos termos do artigo 579 do Código de Processo Civil, o recurso deverá ser recebido como agravo interno. O habeas corpus não deverá ser conhecido quando já tiver sido proferida decisão anterior denegando a ordem e não houver modificação do contexto fático apta a reclamar nova apreciação.